Tribunal: STF
Processo: ARE 1423505
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL. CONSTITUCIONALIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS. CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE À JORNADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA RG Nº 1.170. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – PAGAMENTO DO PISO SALARIAL – MUNICÍPIO DE CARIRA – PROFESSORA MUNICIPAL QUE TRABALHA SOB O REGIME DE 160 HORAS SEMANAIS – PISO SALARIAL QUE DEVE OBSERVAR A JORNADA DE TRABALHO DA SERVIDORA – FICHAS FINANCEIRAS QUE APONTAM O PAGAMENTO A MENOR NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS ANOS 2016 A 2020 – DIFERENÇAS DEVIDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, EM RAZÃO DA ILIQUIDEZ DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNANIMIDADE” (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o Município de Carira/SE aponta a violação aos arts. 30, inc. I, 34, inc. VII, al. “c”, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Entende contrariado o enunciado nº 339 da Súmula do STF. Afirma que a “União não poderia ultrapassar o âmbito de sua competência legislativa para determinar alterações na remuneração de servidores do magistério municipal, cuidando de matéria de nítido interesse local, invadindo a esfera de competência dos Municípios”. Sustenta não caber ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores a título de isonomia. Assevera a inexistência do direito às diferenças pleiteadas, considerando que a jornada da autora era inferior a quarenta horas semanais. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “De acordo com o contido no art. 5º acima transcrito, o piso salarial será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009, tendo sido estabelecido, para aquele ano, o valor mínimo de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), tal como se vê do art. 2º citado, jornada de 40 horas semanais ou proporcionalmente nos demais casos. Isso é o mínimo exigido. 



    Nesses termos, tenho que, tomando como base os valores mínimos que poderiam ser pagos para um professor nos anos de 2016 a 2019, e aplicando-se o nível III de escalonamento estipulado no art. 27, alínea “a”, da Lei Complementar nº 563/2004 do Município de Carira, o vencimento base da parte autora deveria corresponder, no mínimo, a R$ 3.417,02 (três mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e dois centavos) no ano de 2016, R$ 3.678,08 (três mil seiscentos e setenta e oito reais e oito centavos) no ano de 2017, R$ 3.928,56 (três mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) no ano de 2018 e R$ 4.092,38 (quatro mil e noventa e dois reais e trinta e oito centavos) no ano de 2019. 



    Porém, como bem aponta a parte acionada/Recorrente, o regime de trabalho da parte demandante é de 160h (cento e sessenta horas) mensais, sendo necessária, então, uma redução proporcional daqueles valores mínimos, alcançando-se os montantes de R$ 2.312,62 no ano de 2016, R$ 2.485,30 no ano de 2017, R$ 2.658,83 no ano de 2018, R$ 2.769,70 (três mil duzentos e setenta e três reais e noventa centavos) no ano de 2019 e R$ 3.125,43 no ano de 2020 . 



    Ocorre que, examinando as fichas financeiras acostadas e não impugnadas pelo município, verifica-se que a Recorrida recebeu a menos durante o período questionado, razão pela qual faz jus à correção salarial pretendida.” (e-doc. 13, p. 4).



    4. No tocante à constitucionalidade da Lei nº 11.738, de 2008, a questão foi superada na ADI nº 4.848/DF, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA . ART. 5 º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.738/2008 . IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”. 



    (ADI nº 4.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 01/03/2021, p. 05/05/2021).



    5. Em relação ao cálculo dos valores devidos de forma proporcional, tendo em vista o cumprimento de jornada semanal, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inexistência de controvérsia de estatura constitucional. Eis o precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 1.343.477-RG/RJ, Tema nº 1.179, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 28/10/2021, p. 12/11/2021).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância de origem, majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator